Tribunal: STF
Processo: Rcl 67639
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    2. O agravante, na qualidade de Presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB-ES, não tem legitimidade para ajuizar reclamação em defesa de suposto direito alheio, pois não é diretamente atingido pelo ato reclamado.



    3. O interesse jurídico para propor reclamação perante o Supremo Tribunal Federal exige relação jurídica com a controvérsia, não se confundindo com interesse acadêmico, profissional, moral ou econômico.



    4. Agravo não provido.